Tribunal: STF
Processo: RHC 175512
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão proferida neste writ, protocolizado através da petição nº 52.566/2020. 
    O peticionante postula “a imediata disponibilização da integra dos votos e do acórdão [à] defesa do paciente, bem como a reabertura do prazo processual para as devidas manifestações e contribuição com o deslinde do feito”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, consoante dispõe o artigo 95 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo para publicação do acórdão é de sessenta dias a partir da sessão de julgamento. A propósito, in verbis:
    “Art. 95. A publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, far-se-á, para todos os efeitos, no Diário da Justiça. 
    Parágrafo único. Salvo motivo justificado, a publicação no Diário da Justiça far- -se-á dentro do prazo de sessenta dias, a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado do julgamento.”
    Assim, não há que se falar em reabertura do prazo processual, uma vez que, nos termos da Resolução 687/2020, os prazos processuais nesta Corte ficaram suspensos entre 2 e 31 de julho de 2020 e o início dos prazos no Tribunal, ex vi do artigo 104 do RISTF, “correm da publicação do ato ou do aviso no Diário da Justiça”. 
    Com efeito, observo que o acórdão foi publicado em 16/07/2020. Desta sorte, resta prejudicada a petição nº 52.566/2020. 
    Ex positis, nada a prover.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente